Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-63.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005887-63.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE MENESES - CPF: 298.888.081-68 (EMBARGANTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO À FALTA DE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA
– VEDAÇÃO À FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS POR CONFIGURAR
BIS IN IDEN
– PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ACRESCER AO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO A FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA, A PARTIR DA DATA DO RESPECTIVO ARBITRAMENTO. 1.
“Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 16/11/2017 - DJe 21/11/2017). 2. “O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ).” (STJ - Terceira Turma - REsp 1327199/RJ – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 22/04/2014 - DJe 02/05/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005887-63.2017.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOÃO ALVES DE MENESES contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1005887-63.2017.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, para condenar a parte embargada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios
a partir da prática do ato ilícito
,
e correção monetária

a partir da data da condenação
, e, ainda, “
ao pagamento da multa cominatória pelo descumprimento da ordem que deferiu a tutela de urgência, nos termos da decisão vinculada ao Id. no 69510047 - Pág. 3
” (cf. Id. no 66493956 - Pág. 4).

A embargante alega que o acórdão se omitiu em relação à fixação de juros moratórios e correção monetária sobre o valor da multa cominatória a que foi condenada a Concessionária/ré, pelo que pede o provimento dos aclaratórios para que, sanada a omissão apontada, seja autorizada “
a incidência de juros legais de 1% sobre a multa cominatória fixada e deferida, desde a data do descumprimento da medida liminar e correção monetária desde a data da condenação, tal como requerido no recurso apresentado e provido
” (cf. Id. no 81101470).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 82850488, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

No caso, o embargante alega que o acórdão se omitiu quanto à fixação de juros moratórios e de correção monetária sobre o valor da multa cominatória a que foi condenada a Concessionária de telefonia.

Pois bem.

Primeiro, reporto-me ao entendimento já consagrado pelo eg. STJ, que não admite a incidência de juros de mora sobre a multa diária por configurar
bis in idem
, para justificar, então, a ausência de fixação desse encargo no acórdão embargado.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...).
4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes.
(...).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL
- Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 16/11/2017 - DJe 21/11/2017)

Lado outro, em relação à correção monetária, a crítica recursal procede, e, assim, os aclaratórios devem ser providos, inclusive com efeitos infringentes, para que conste da condenação a incidência de atualização monetária a partir da data do arbitramento da multa.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. (...). 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa.
4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ).
5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo. (STJ - Terceira Turma - REsp 1327199/RJ – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 22/04/2014 - DJe 02/05/2014)

À vista do exposto, dou parcial acolhimento aos aclaratórios, apenas para acrescer ao dispositivo do acórdão recorrido a determinação condenatória para que a correção monetária incida sobre o valor da multa cominatória a partir da data do respectivo arbitramento da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021